Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação que tramita perante o juízo cível de Jaboatão dos Guararapes/PE. Ante eventual incompetência deste colegiado para conhecer o recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403